Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-31.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL MAIOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido CARLOS ROBERTO CARDOSO menciona que é servidor público municipal, exercendo o cargo de técnico em enfermagem, sendo devido o recebimento do adicional de insalubridade em razão da função exercida, nos termos do Laudo Técnico Geral das Condições de Ambiente de Trabalho, confeccionado em 2015.
2. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o Recorrido em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
3. O laudo apresentado nos autos é regulado pela Lei 8213/91 e a insurgência recursal se limita a aplicação errônea da base de cálculo, haja vista que arbitrado na sentença proferida pelo juízo a quo em percentual divergente do apresentado no Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002349-31.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO CARDOSO - CPF: 779.585.431-15 (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021